Tribunal: TJMT
Processo: 1002746-77.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002746-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS LUCAS DA COSTA ROSA - CPF: 652.028.051-87 (APELADO), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – MODALIDADE NÃO CONSIGNADA – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros remuneratórios que não foram fixados à taxa média de mercado comportam alteração, por estarem em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS).

A repetição do indébito, na forma simples ou pela correspondente compensação, é admitida ainda que ausente prova de erro no pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
CREFISA S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
visando reformar a sentença, de Id. n.º 180540282, proferida pelo Juízo da 4ª

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato n.º 1002746-77.2021.8.11.0041, movida por
CARLOS LUCAS DA COSTA ROSA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação que Carlos Lucas da Costa Rosa move em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimento, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e, de consequência, determino a revisão do contrato de n. 040400045285, nos seguintes termos:

1. Limito os juros remuneratórios no patamar de 2,00% ao mês, no mencionado contrato de n. 040400045285;

2. Determino a restituição, na forma dobrada, do valor a ser apurado pelo pagamento efetuado a maior pelo requerente, diante da cobrança abusiva de juros remuneratórios no período da normalidade contratual, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data da ocorrência de cada respectivo desconto, e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação, deve-se ainda proceder à compensação se houver débito do requerente do referido contrato.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.

Condeno o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.”

Os embargos de declaração de Id. n.º 180540284 e 180540286 foram rejeitados na decisão de Id. n.º 180540292.

Em suas razões, de Id. n.º 180540294, a parte apelante aduz que o contrato de empréstimo pessoal, objeto da lide, não é da modalidade consignada, de modo que, deve ser analisada as condições específicas da contratação, não podendo ser mantida a limitação dos juros a taxa de 2,00% ao mês. Questiona a devolução em dobro sob o argumento de que não há má-fé.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 180540298, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de demanda revisional de contrato de empréstimo pessoal por meio da qual o autor/apelado alega que há incidência de juros e tarifas indevidas.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
parcialmente procedentes os pedidos iniciais e inconformada, a parte apelante requer a sua reforma.

Pois bem.

Dos juros remuneratórios.

Sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

In casu
, verifica-se que os juros remuneratórios cobrados no Contrato de Empréstimo Pessoal de Id. n.º 180540947
,
firmado em 11.04.2017
,
de 22% ao mês e 987,22% a.a se mostram abusivos
, posto que, em consulta aos dados do Banco Central do Brasil, verifica-se que,

no mês de abril de 2017,
a média do mercado de juros remuneratórios para contratos desta espécie era de 129,16% ao ano
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), o que segundo o entendimento jurisprudencial é ilegal já que o pactado corresponde a mais de tres vezes o valor da média.

Portanto, merece amparo a pretensão do apelado de revisar os juros remuneratórios mensais pactuados, por estarem de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, qual seja, de aplicação dentro da taxa média de mercado, em conformidade com o REsp nº 1.061.530-RS, cuja Orientação nº 1º, segue transcrita:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

No entanto, o índice de 2,00% ao mês fixado pelo Juízo
a quo
também não guarda conexão com a média de mercado.

Assim, também, deve ser alterada a sentença no ponto, pois não se encontra condizente com o entendimento desta Câmara e do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS) [...]”.
(TJMT - Ap 97387/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada. [...]”.
(TJMT - Ap 120605/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).

Da repetição do indébito.

Diante da abusividade da cláusula contratual revisada, por certo há ocorrência de pagamento de valores a maior por parte do consumidor, ora apelado.

A compensação desses valores pagos a mais e o montante do débito persistente é decorrência natural da revisão, sendo que a repetição deve-se dar na forma simples, por ausência de dolo ou má-fé na atitude do credor e para evitar o enriquecimento ilícito por parte do devedor.

Dessa forma, no caso de ser apurado eventual excesso, tal valor poderá ser compensado com o restante da dívida, ou, se a obrigação restar quitada, ser devolvido, de forma simples, porquanto
“para que ocorra em dobro, é necessário prova inequívoca da má-fé do credor”
(AgRg no Ag n. 862.001/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, Julgado em 07.10.2008).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: a) determinar a adequação dos juros remuneratórios a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o mesmo período (129,16% ao ano) e b) autorizar a repetição do indébito de forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023